Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. PROPOSITURA DE AÇÃO DESCONSTItutiva DO CONTRATO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS e VEDAÇÃO A NEGATIVAÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-No caso, as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel, mas os promitentes compradores ingressaram com ação de resolução, sob o pálio de que não conseguem suportar os respectivos encargos econômicos da avença.
2-A pretensão de urgência perseguida não é pura e simplesmente a restituição do valor já adimplido, mas apenas a suspensão das parcelas vincendas e a vedação de atos que daí possam advir, como a inscrição em cadastro de proteção ao crédito em caso de mora.
3-A propositura de ação desconstitutiva revelou o desinteresse dos agravantes de continuarem vinculados ao negócio jurídico ajustado, razão pela qual se mostra razoável a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, porque pretendem resolver a própria causa justificadora das prestações.
4-Prestigiar as regras contratuais tais como entabuladas, obrigando os promitentes compradores a continuarem vertendo as parcelas que ainda vencerão, para somente devolvê-las ao final, mostra manifesta abusividade e contradição, máxime diante da previsão contratual de incidência de multa rescisória calculada proporcionalmente ao valor pago.
5-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.